Tribunal: TJMT
Processo: 1057678-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057678-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAMARA REGINA MUNIZ LIMA - CPF: 034.543.581-83 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1057678-33.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Nu Pagamentos S/A

Recorrido(s):

Tamara Regina Muniz Lima

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE POR SUSPEITA DE USO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. O encerramento da conta bancária é procedimento formal de rescisão contratual, que deve preceder a comunicação prévia, por escrito, da intenção de pôr fim à relação contratual. O banco recorrente não comprova que comunicou previamente a consumidora do encerramento da conta, muito pelo contrário, segundo consta dos documentos juntados com a contestação, o encerramento somente foi informado após o bloqueio da conta corrente.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:

“Afirma-se isso porque restou comprovado nos autos o bloqueio da conta corrente do consumidor. A despeito de a instituição financeira alegar a inexistência de ato ilícito, os fatos narrados em contestação torna evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem qualquer notificação prévia do consumidor, impedindo-o de utilizar o serviço bancário e valores contidos em conta. No caso concreto, o bloqueio ocorrera de maneira abrupta, sem qualquer notificação do consumidor, o que, no entendimento desta magistrada, configura falha na prestação de serviço. Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do consumidor, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como do artigo 14 do CDC. Por esta razão, entendo que configurado o dano moral.”

5.
Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido (o recorrente não comprovou a prévia comunicação, tampouco justa causa ao rompimento unilateral do contrato), exsurge o dever de indenizar (CDC, art. 14, §3o, inciso II).

6. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, por isso, não merece reparos.

7. A pretensão de reconhecimento da litigância de má-fé por parte da autora não merece acolhimento, pois a conduta da ré, embora contestada, insere-se no legítimo exercício do direito de defesa, sem que se evidencie alteração maliciosa da verdade ou intuito de prejudicar a parte adversa.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, por se tratar de relação contratual (art. 240 CPC).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025